Tribunal: TJDFT
Processo: 0011232-28.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011232-28.2009.8.07.0000 CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO A decisão de ID: 32412206, que negou seguimento ao recurso extraordinário do SINDIRETA (ID: 9751277), está acobertada pela preclusão. Intimem-se as partes quanto ao prosseguimento do feito, especificando os seus pedidos. Proceda-se à atualização da autuação. Brasília, 9 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador